Tribunal: STF
Processo: ARE 1519466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. MUNICÍPIO QUE OPTOU POR NÃO IMPLANTAR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, SUBMETENDO OS SERVIDORES MUNICIPAIS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. RECORRIDA SE APOSENTOU APÓS VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL 181/1991. TEMPUS REGIT ACTUM, PREVISÃO DE PERCEBIMENTOS IGUAIS AOS QUE RECEBIA DURANTE A ATIVIDADE LABORAL. IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto aos aspectos jurídicos/legais que importam para a questão em litígio, o(a) ilustre magistrado(a) sentenciante, a partir da análise que fez com base nos elementos de prova dos fatos relevantes para o tipo de matéria em litígio, assentou com precisão nos seguintes termos, pontualmente:



    (...) Consoante se extrai dos autos, a autora se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, diante da inexistência, no âmbito deste Município, de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.



    Nesse sentido, prescreve o art. 161 da Lei Municipal nº 181/1991 (Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Salgado/SE ):



    (...)



    Nesse sentido, proclama a Súmula n. 359: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.



    Constando previsão legal expressa de que o Município deverá complementar os proventos. Na hipótese de perda financeira do servidor, quando passar à inatividade, é devida a complementação pleiteada na exordial.



    (...)



    Como se não bastasse a violação à norma-regra contida no art. 161 da Lei Municipal nº 181/1991 (Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Salgado/SE), vigente à data da aposentação da autora, constata-se, do exame dos autos, que houve um atentado à legítima expectativa da autora de que, ao se aposentar, continuaria percebendo a complementação dos seus proventos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente